Tribunal: TJMT
Processo: 1034874-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AGEMED SAÚDE S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1034874-92.2017.8.11.0041, ajuizada por ELIANE XAVIER DE SOUZA TIRAPELI em face da ora apelante e de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:
i) condenar as rés a restabelecerem o plano de saúde da autora;
ii) condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; e
iii) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na hipótese, constatado que a ré AGEMED SAÚDE S.A., ora apelante, não tinha comprovado os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça pretendida, determinou-se, em observância ao estabelecido nos artigos 9o e 99, §2o, do Código de Processo Civil, sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o seu preenchimento.
Intimada, a ré, ora apelante, apresentou documentos.
Na decisão de id. 53638462, constatado que os documentos apresentados não demonstravam a hipossuficiência alegada, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré, ora apelante, foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs agravo interno (id. 54716993). Contrarrazões apresentadas (id. 58020463).
Ao analisar o agravo interno, os integrantes da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negaram provimento ao recurso (id. 60975505).
Pois bem.
Embora tenha sido oportunizado à ré, ora apelante, prazo para efetuar o recolhimento do preparo recursal, este não foi recolhido, razão pela qual, deve ser aplicado o disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a deserção do recurso interposto.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.
2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se
Cumpra-se.